Tribunal: TJDFT
Processo: 0737590-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737590-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HORTA COMUNITARIA DO PARANOA, JOSE TEIXEIRA DE SOUSA REU: ESPÓLIO DE SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA D E S P A C H O Vistos e etc. Conforme se infere da exordial a parte autora é a ASSOCIAÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA DO PARANOÁ – AHCP, portanto, pessoa jurídica, e não a pessoa física que a representa, neste caso, o Sr. JOSÉ TEIXEIRA DE SOUSA. Verifica-se que a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, a parte autora não recolheu o depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC, nem as custas iniciais. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo em detrimento da atividade desenvolvida. Como dito, inexiste qualquer prova neste sentido, tudo o que foi colacionado diz respeito a pessoa física que representa a associação. Nesse passo, faculto-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, anexando aos autos balanço patrimonial completo atual, do primeiro semestre de 2023, e ainda dos dois últimos anos 2022 e 2021 e 2020, bem como extratos bancários dos últimos três meses – repito, da pessoa jurídica, que é a autora nesta ação. Determino, portanto, a intimação da autora para comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça requerida ou de recolher as custas e o depósito prévio previsto no inciso II do art. 968 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de indeferimento da inicial. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator